Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenizatória. extinção contratual. cláusula resolutiva expressa. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RELAÇÃO JURÍDICA. CONDOMÍNIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTS. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO E 3o, AMBOS DO CDC. INCIDÊNCIA. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. EXISTÊNCIA. RESILIAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. EXISTÊNCIA. art. 474 Código Civil, C/C, ART. 47 DO cdc. incidência. resolução contratual. ocorrência. pronunciamento judicial. independência. efeitos. operação. enunciado n. 436 da v jornada de direito civil. aplicação. obrigação de fazer. retirada de entulho e de placa identificadora de obra. previsão contratual. serviço defeituoso e impróprio. reexecução. exigência. faculdade do consumidor. artS. 14, § 1o, I E II E 20, i, § 2o, AMBOS do CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. RETIFICAÇÃO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. CONTRATO RESOLVIDO. DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE ENTULHO E PLACA. COMINAÇÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. ARTS. 497, CAPUT, 536, § 1o E 537, CAPUT, TODOS DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações jurídicas mantidas entre sociedade empresária e condomínio edilício, pois este ente despersonalisado, enquanto destinatário final do produto ou serviço, equipara-se a consumidor, nos termos do art. 2o, parágrafo único, deste Código.
2. A extinção de contrato bilateral e por prazo determinado, na modalidade da resiliação unilateral, nos termos do art. 473, caput, do Código Civil, através da denúncia unilateral, não pode ocorrer, quando não se coadunar com a natureza jurídica do negócio jurídico firmado na origem, notadamente, em razão da mutualidade que emerge dos direitos e deveres deste tipo de avença.
3. Advindas inexecuções contratuais demonstradas, os efeitos de cláusula resolutiva expressa operam-se, imediatamente, de pleno direito, extinguindo, assim, o contrato, através da sua resolução, nos termos do art. 474 do Código Civil, c/c, art. 47 do CDC, sem a necessidade, excepcionalmente, de pronunciamento judicial, ante a aplicação do Enunciado n. 436 da V Jornada de Direito Civil.
4. Em se constatando que o serviço contratado é defeituoso e impróprio, nos termos dos arts. 14, § 1o, I e II e 20, § 2o, ambos do CDC, independente da aferição do elemento subjetivo – culpa, para fins de isenção da responsabilidade civil, de acordo com o art. 14, § 3o, I e II, do CDC, ao consumidor é facultado exigir, alternativamente, (i) “a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível”; (ii) “a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”; ou (iii) “o abatimento proporcional do preço”, de acordo com o Art. 20, I a III, § 2o, do CDC.
5. Conforme emerge do contrato, consta a obrigação de fazer, assumida pela Agravada, consistente no dever de retirar todo o entulho produzido na obra, “diariamente, bem como, a limpeza de todo o local da execução dos serviços”, nos termos das suas cláusulas 2a, § 2o e 3a, § 8o. 5.1. A manutenção do entulho nas áreas comuns do Agravante, além de configurar inexecução contratual, materializa a prestação de um serviço defeituoso e impróprio, em razão de não atender o fim que dele se espera – limpeza destas áreas, bem como às normas regulamentares de saúde pública, nos termos do art. 20, § 2o, do CDC. 5.2. Portanto, em tendo o Agravante optado pela sua reexecução – retirada do entulho e da placa identificadora da obra, é imperativo legal esta conduta, ressalvada a possibilidade de resolver-se em perdas e danos, acaso sobrevenha a recalcitrância da Agravada, nos termos dos arts. 247 a 249, todos do Código Civil.
6. Decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Retificada parcialmente, somente, na parte afeta à declaração de rescisão do contrato. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada. Reformada, para declarar a resolução do contrato e determinar obrigação de retirar o entulho e a placa identificadora, sob pena de cominação de multa diária, fixada de ofício, nos termos dos arts. 497, caput, 536, § 1o e 537, caput, todos do CPC. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.